Tribunal: TJDFT
Processo: 0712103-38.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712103-38.2019.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: KEILA DIAS DE LIMA, VALDENAILSON DA SILVA MACIEL AGRAVADO: ROIL SOARES PINHEIRO D E S P A C H O Intime-se a parte agravada a manifestar-se sobre o Agravo Interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2021 11:33:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator